Tribunal: TJBA
Processo: 8053679-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053679-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIME ANJOS DA SILVA Advogado(s): THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos extrapatrimoniais e pedido de tutela provisória de urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor sustenta ausência de comprovação da contratação, alega fraude e divergência de assinaturas, bem como defende que a negativação enseja dano moral in re ipsa. A instituição financeira apresenta contrarrazões, afirmando ter comprovado a abertura da conta, a utilização do cartão, a renegociação do débito mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, pugnando pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e regularidade da relação jurídica e do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A instituição financeira junta proposta de abertura de conta assinada, com assinatura similar à constante nos documentos apresentados pelo autor, além de extratos e faturas que demonstram utilização da conta para recebimento de proventos e realização de compras. 5. A renegociação do débito ocorre por meio de terminal de autoatendimento, mediante inserção de cartão com chip e digitação de senha pessoal, atos de responsabilidade exclusiva do correntista, o que reforça a autenticidade da operação. 6. O histórico da conta revela pagamentos de faturas anteriores e movimentações compatíveis com o perfil do autor, inexistindo indícios concretos de fraude. 7. Demonstrada a relação jurídica e a origem do débito, incumbia ao autor comprovar a quitação das faturas vencidas, ônus do qual não se desincumbe. 8. A negativação decorrente de inadimplemento configura exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, do CDC. 9. Ausente ilicitude na inscrição, não há falar em dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao fornecedor comprovar a existência e regularidade da relação jurídica que fundamenta a cobrança e a negativação do consumidor. 2. Comprovada a contratação, a utilização do serviço e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito. 3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8053679-18.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JAIME ANJOS DA SILVA e apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.